Tribunal: TJBA
Processo: 0532684-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532684-39.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UELTON CARLOS SANTANA BASTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À PENA APLICADA. REPRIMENDA INFERIOR A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Uelton Carlos Santana Bastos contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a imputação de lesão corporal de natureza grave, prevista no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, para o delito de lesão corporal de natureza simples, tipificado no artigo 129, caput, do mesmo diploma, e o condenou à pena de 3 meses de detenção, posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade. 2. O recorrente pretende a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória. O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença. II. Questões em discussão 3. Discute-se: a) a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado para a acusação; e b) caso não reconhecida a causa extintiva da punibilidade, a suficiência das provas para a manutenção da condenação. III. Razões de decidir 4. Ausente recurso da acusação, a prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, conforme o artigo 110, § 1º, do Código Penal. 5. Fixada a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 6. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 5 de setembro de 2019, e a publicação da sentença condenatória, em 19 de julho de 2024, transcorreu período superior ao prazo prescricional. 7. Reconhecida a extinção da punibilidade, fica prejudicado o exame das teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Mérito recursal prejudicado. 9. Tese de julgamento: Não interposto recurso pela acusação, a prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória. Fixada reprimenda inferior a 1 ano e transcorrido prazo superior a 3 anos entre os marcos interruptivos legais, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 129, caput e § 1º, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110; CPP, art. 386, VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0532684-39.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade de Uelton Carlos Santana Bastos, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal, ficando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR